Tribunal: TJSP
Processo: 0122657-62.2005.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Sentença de extinção em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente – Aplicação do art. 921, III e §§1o e 4o do CPC – Peculiaridade do caso – Singularidade quanto à questão de fato – Ausência de determinação de suspensão da execução, com regular intimação da partes, nos termos do §1o do referido dispositivo – Error in procedendo – Nulidade que

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Sentença de extinção em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente – Aplicação do art. 921, III e §§1o e 4o do CPC – Peculiaridade do caso – Singularidade quanto à questão de fato – Ausência de determinação de suspensão da execução, com regular intimação da partes, nos termos do §1o do referido dispositivo – Error in procedendo – Nulidade que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso concreto – Presunção de prejuízo à parte decorrente dos expressos termos do art. 921, §6o do CPC - Sentença anulada "ex officio".
Recurso prejudicado.